Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704263-64.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: NAIANA PEREIRA QUEIROZ D E S P A C H O SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 26691203. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator